Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. NÃO CONTRATANTE. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. EXISTÊNCIA.
1. A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. As despesas com educação dos filhos, que incluem o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica.
2. Os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino.
3. Agravo de instrumento provido.